Tribunal: TJDFT
Processo: 0727090-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727090-33.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: PABLO ENEAS DE OLIVEIRA RODRIGUES DESPACHO Considerando que, na certidão ID origem 217120138, datada de 8/11/2024, foi determinada a conclusão do feito para sentença, solicito ao Juízo de 1o Grau que comunique a este Relator tão logo o ato seja prolatado. Oficie-se. Após, retornem-se os autos. Publique-se. Brasília, 21 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator